Tribunal: TJDFT
Processo: 0736941-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736941-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON MARQUES DA SILVA FILHO AGRAVADO: VINÍCIUS ALVES MURAD, NATÁLIA REJANE FURTADO MURAD D E S P A C H O Primeiramente, retifique-se o cadastro processual, pois a parte agravante é a Vertical Investimentos S.A. (CNPJ 41.849.438/0001-26). Feito, considerando que não há pedido liminar, intimem-se os agravados para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator